Tribunal: TJES
Processo: 5017543-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017543-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTO IMOBILIARIO E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em ação de rescisão contratual, visando à reforma da decisão que, após aditamentos da inicial, indeferiu o pedido de autorização para depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de consórcio imobiliário firmado com a administradora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão quanto aos pedidos liminares anteriormente apreciados e não impugnados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a preclusão temporal quanto aos pedidos de tutela de urgência de rescisão contratual, ressarcimento e liberação do crédito, porque já indeferidos em decisão anterior, sem interposição de recurso, não podendo ser rediscutidos sob nova roupagem mediante aditamentos da inicial.

4. Delimita-se o objeto recursal exclusivamente ao pedido de autorização para depósito judicial das parcelas vincendas, formulado apenas no primeiro aditamento e apreciado pela primeira vez na decisão agravada.

5. Considera-se presente a probabilidade do direito porque há controvérsia substancial sobre o cumprimento das obrigações pela administradora e plausibilidade quanto ao direito do devedor de afastar os efeitos da mora enquanto perdurar a discussão judicial.

6. Reconhece-se o perigo de dano em razão do risco de constituição em mora, eventual inscrição em cadastros restritivos, cobrança de encargos e possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária, além da demonstração de agravamento financeiro dos agravantes.

7. Afirma-se a reversibilidade da medida, pois os valores depositados judicialmente permanecem à disposição do juízo e poderão ser liberados à parte legítima, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão temporal impede nova análise de pedidos de tutela de urgência já decididos e não impugnados, ainda que reiterados mediante aditamentos da inicial.

2. A autorização para depósito judicial das parcelas vincendas do consórcio é cabível quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de constituição em mora, sendo medida reversível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Construto Imobiliário e Participações Ltda. e outros (+2)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos da “
ação de rescisão contratual
” ajuizada em face de
Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.
, indeferiu pedido de depósito judicial das parcelas vincendas.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em suma, que:
(i)
o contrato encontra-se plenamente garantido por alienação fiduciária de imóvel, cujo valor de avaliação supera em 62% o saldo devedor, o que assegura a solvência da operação;
(ii)
inexistem contratuais que justifiquem a retenção do crédito pela agravada;
(iii)
a agravada, em sua defesa, não só admite a retenção do crédito, mas também apresenta justificativa genérica e materialmente equivocada, ao confundir o contrato de consórcio imobiliário com a aquisição de uma ‘embarcação’;
(iv)
tal erro substancial, típico de defesas padronizadas, reforça a tese de retenção indevida e a violação da boa-fé objetiva (CC, art. 422 e CPC, art. 5º);
(v)
a relação jurídica é de consumo e sujeita a administradora à responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
a retenção do crédito paralisou o prosseguimento de uma obra e lhes causou desorganização financeira;
(vii)
diante da mora da agravada, compelidos a contrair empréstimos pessoais para honrar compromissos assumidos com terceiros, relativos ao negócio imobiliário;
(viii)
a situação de desequilíbrio financeiro resultou na inclusão do nome de um deles em cadastros restritivos de crédito (Serasa Experian) e gera risco de perda do próprio imóvel;
(ix)
aplica-se o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para inverter o ônus probatório, cabendo à agravada demonstrar a licitude da retenção do crédito, diante da hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores;
(x)
não se aplica o Tema 312/STJ, referente à devolução de parcelas a consorciado desistente, por se tratar de inadimplemento por parte da administradora, e não de desistência voluntária do consumidor; e
(xi)
a falha na prestação do serviço autoriza o consumidor a exigir a restituição imediata das quantias pagas, sem necessidade de aguardar o encerramento do grupo consorcial.

1. Preliminar de ofício: conhecimento parcial do recurso

De saída, deve ser ratificada a decisão inaugural do presente recurso no que se refere ao seu conhecimento apenas
parcial
, diante da verificada preclusão em relação a significativa parcela de seu conteúdo.

Na exordial da ação originária, os agravantes formularam os seguintes pedidos, a serem apreciados em sede de tutela de urgência:
(i)
seja declarada a rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida, com o cancelamento da alienação fiduciária do imóvel e o ressarcimento dos valores pagos, sob pena de multa;
(ii)
pedido subsidiário de que a requerida pague, imediatamente, o saldo dos créditos contemplados (também a serem apurados posteriormente), com os acréscimos legais, sob pena de incidir multa; e
(iii)
que a devolução dos valores seja fosse efetuada sem desconto de taxa de administração ou outros encargos, com correção monetária e juros de mora (Id 16501621, p. 55-56).

No dia 18/10/2024, foi proferida decisão no sentido de
indeferir
tais pleitos, em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (Id origem 52654479), em face do que
não se insurgiram os autores por meio de recurso
.

Na sequência, em 24/10/2024, os autores/agravantes formularam pedido de
aditamento
da petição inicial a fim de:
(i)
detalhar os valores controversos, indicando o montante pago a ser ressarcido (pedido principal) pela requerida (R$ 175.549,92) e o saldo de crédito a ser liberado (R$ 380.464,08), conforme pedido subsidiário;
(ii)
corrigir o valor inicialmente atribuído à causa, a fim de que corresponda a soma dos pedidos indenizatórios e do pedido principal de rescisão/restituição (R$ 219.776,24);
(iii)
reformular os pedidos liminares (principal e subsidiário) para incluir os valores especificados acima; e
(iv)
incluir novo pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas do consórcio (Id 16501622).

Logo depois (07/11/2024), sobreveio novo pedido de aditamento/emenda, cujo escopo foi:
(i)
apresentar um novo contrato de empréstimo pessoal contraído por um dos autores como prova adicional dos prejuízos financeiros contínuos e da urgência da situação em virtude do alegado inadimplemento da requerida; e
(ii)
requerer a reapreciação imediata do pedido liminar (formulado no aditamento anterior), à luz dessa nova prova de urgência (Id

16501623).

Após esses dois aditamentos/emendas – que, como dito, tiveram o escopo de especificar valores, adicionar pedido de depósito judicial e formular nova prova do alegado
periculum in mora
, foi proferida a decisão agravada que, não obstante os supervenientes pedidos de aditamentos/emendas formulados pelos autores/agravantes,
manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos
e
indeferiu o pedido concernente a matéria ainda não apreciada
, qual seja, de depósito judicial das parcelas vincendas (Id 16501630).

De fato, a razão posta-se ao lado do MM. Juiz ao considerar que os pedidos originais de rescisão/ressarcimento e liberação de crédito já haviam sido apreciados e indeferidos na decisão anterior (Id 52654479), na medida em que a mera especificação de valores ou a nova prova de urgência (empréstimo) não constituem “
nova questão de fato ou de direito
” suficiente para alterar o entendimento anterior.

Se assim não fosse, bastaria que a parte conferisse uma nova roupagem aos pedidos de tutela provisória de urgência outrora indeferidos, cuja preclusão (temporal) operou-se diante da ausência de oportuna impugnação por meio de recurso, no escopo de revigorar o prazo para interposição de recurso (
rectius
: agravo de instrumento), exatamente como se dá no caso concreto.

Isso porque, o presente recurso ataca a segunda decisão interlocutória, mas concentra a sua argumentação na presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência referente à rescisão/ressarcimento ou à liberação do crédito que, como acima dito, constitui matéria já decidida (Id 52654479) e não recorrida.

Em suma: a segunda decisão (ora recorrida) limitou-se a confirmar a decisão anterior em relação a significativa parcela deste recurso (concessão da tutela de urgência para rescisão/ressarcimento ou liberação do crédito), cuja preclusão temporal operou-se em virtude da ausência de tempestiva interposição de recurso.

Diante disso, a única matéria passível de apreciação neste momento, por não ter sido alcançada pela preclusão decorrente da ausência de interposição de recurso contra a primeva decisão (Id origem 52654479), é o
indeferimento do pedido de autorização para depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de consórcio
, por ter sido formulado apenas no primeiro aditamento à inicial (Id 16501622) e apreciado pela primeira vez no bojo da decisão agravada.

Com tais considerações,
arguo, de ofício, preliminar de conhecimento apenas parcial do agravo de instrumento
, de modo que a cognição a ser empreendida se limite ao pedido de autorização para depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de consórcio.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Uma vez delimitado o objeto recursal, procede o pedido de depósito judicial das parcelas vincendas. Vejamos.

Como vimos em trato preliminar, a pretendida autorização para depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de consórcio não se dá em sede de ação de consignação em pagamento autônoma (CC, arts. 335 e CPC, art. 539 e seguintes), mas sim como um pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, incidental à ação principal de rescisão contratual/obrigação de fazer.

De acordo com os agravantes, o objetivo primordial é afastar os efeitos da mora enquanto se discute o suposto inadimplemento contratual da parte contrária ou a própria validade/exigibilidade das obrigações vincendas, o que requer a análise da presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A meu ver, a probabilidade do direito não reside na certeza da rescisão ou da obrigação de fazer pleiteada, mas na existência de controvérsia acerca do cumprimento do contrato pela administradora agravada e na plausibilidade do direito da parte devedora de não incorrer em mora enquanto essa controvérsia é judicialmente dirimida.

A princípio, a documentação que instrui a petição inicial da ação originária, que indica a contemplação, a formalização da compra e venda com alienação fiduciária e a alegação de retenção indevida do crédito, confere verossimilhança à existência de um litígio substancial sobre as obrigações contratuais. Em razão disso, o depósito demonstra a boa-fé do devedor em adimplir e afastar a alegação de simples inadimplência voluntária.

Por sua vez, apesar de não vislumbrado no Juízo de 1º grau, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se verifica pelo risco de os autores/agravantes serem constituídos em mora pela administradora, com as consequências contratuais e legais daí advindas (cobrança de encargos moratórios, eventual inscrição em cadastros restritivos de crédito, risco de consolidação da propriedade fiduciária), apesar da pendência da discussão judicial acerca da culpa da própria administradora na alegada retenção do crédito.

Não podemos descurar do fato de que a simples tramitação do processo, por si só, não impede que a credora adote medidas baseadas na mora contratual, caso cesse o pagamento das parcelas sem autorização judicial. E mais: a juntada pelos agravantes de novos empréstimos (Id 16501623), serve como um indício da deterioração financeira que a mora da agravada estaria a causar e torna ainda mais gravoso para os agravantes suportar as consequências de uma eventual mora própria.

Além disso, a autorização para depósito judicial é medida reversível (CPC, art. 300, § 3º), na medida em que os valores depositados ficarão à disposição do juízo e serão liberados oportunamente a quem de direito, não se descortinando, portanto, risco de dano irreparável para a agravada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
lhe dou provimento
para, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (Id 16649865), deferir o pedido de depósito judicial das parcelas vincendas do contrato de consórcio, em seus respectivos vencimentos, em conta vinculada ao Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, devendo os depósitos serem devidamente comprovados nos autos do
processo nº 5031082-78.2024.8.08.0048
a fim de que sejam afastados os efeitos da mora em relação às parcelas depositadas.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.